Tribunal: STF
Processo: RE 781339
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializados (II e IPI). Arrendamento operacional. Importação pelo regime de admissão temporária. Art. 79 da Lei 9.430/96. 4. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.